Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-74.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0703758-74.2019.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE PEREIRA ALCOFORADO RECORRIDO: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, MARCUS VINICIUS MIRANDA NOGUEIRA DECISÃO O presente processo foi incluído em pauta para julgamento, em 14.10.2020. A parte recorrida peticionou, em 08.10.2020, ao requerer a retirada de pauta, para prévia decisão acerca da impugnação à assistência judiciária gratuita, formulada em contrarrazões. Rejeito a impugnação à gratuidade de justiça, à míngua de prova hábil (ao encargo do impugnante) a elidir a alegação de hipossuficiência. Demonstrada, suficientemente, a situação de hipossuficiência necessária à concessão da medida, ao menos no atual estágio processual (comprovadas despesas extraordinárias com tratamento de saúde, a robustecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência). Além disso, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (condição suspensiva de exigibilidade, a viabilizar a execução se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse). Intimem-se. Preclusa a presente decisão, venham aos autos imediatamente conclusos, para reinclusão em pauta. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito